Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que reconheceu a incompetência territorial de ofício e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei no 9.099/95. Argumenta que a competência é relativa, cabendo à parte contrária alegá-la no momento oportuno, nos termos da súmula no 33 do STJ. Aduz que houve eleição de foro por meio de cláusula constante da convenção condominial, em obediência aos requisitos exigidos em lei.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40572682). Não há contrarrazões.
III. A cláusula de eleição de foro é uma regra de competência relativa e não absoluta, devendo ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se pronunciar no processo, não podendo ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Na espécie, o juízo a quo reconheceu, de ofício, a incompetência territorial sob o argumento de que o disposto no art. 4o, da Lei no 9.099/95 é especial em relação ao regramento do foro de eleição. Em regra, a competência dos Juizados Especiais Cíveis fixa-se pelo domicílio do réu, conforme se extrai da interpretação do art. 4o, inciso I, da Lei n. 9.099/1995. Contudo, a Convenção de Condomínio que vincula juridicamente as partes foi elaborada com cláusula de eleição de foro, devendo a demanda ser proposta na Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. Portanto, é o caso de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Retornem-se os autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.